Tribunal: STF
Processo: HC 189724
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Peculato. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Antecipação da progressão de regime. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 583.700, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Execução indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente, que atualmente se encontra cumprindo pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 312 caput, c/c o art. 71, caput, do Código Penal; e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 583.700). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante apota a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ e ressaltando que o paciente “está preso em regime semiaberto e não cometeu crime mediante violência ou grave ameaça, de modo que o caso concreto se amolda com perfeição na Recomendação”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que “o Paciente poderá progredir ao regime aberto em 22/11/2020, isto é, daqui poucos meses [...]” e que “o paciente é hipertenso e, portanto, faz parte do grupo de risco, conforme demonstra o histórico médico”.
    6. A defesa requer a “concessão da liberdade provisória, com as medidas cautelares alternativas [...], ou mesmo a prisão domiciliar”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância ao fundamento adotado pela autoridade impetrada no sentido de que “o paciente possui 46 anos, não tendo sido reconhecida nenhuma comorbidade, não havendo, pois, demonstrado o grave risco à saúde, não estando, de forma evidente, portanto, no grupo de risco da pandemia causada pelo COVID-2” (edoc. 3, p. 4). 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator